Tribunal: TJMT
Processo: 1048915-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1048915-14.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: JOÃO LOURENÇO LADISLAU.
Data do Julgamento: 17/12/2024.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NULIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O recorrente, Estado de Mato Grosso, sustenta a nulidade da execução por ausência de intimação específica para manifestação sobre os cálculos apresentados pelo exequente. O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação específica do devedor sobre os cálculos apresentados pelo exequente caracteriza nulidade dos atos executivos; e (ii) determinar se é necessário o retorno dos autos à origem para que seja providenciada a intimação do devedor, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 523 do CPC exige a intimação específica do devedor para que ele tenha a oportunidade de se manifestar sobre o montante apresentado na fase de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.
No caso concreto, não houve intimação específica do Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre os valores retroativos pleiteados, conforme despacho que determinou apenas a intimação para o cumprimento de obrigação de fazer, sem menção à obrigação de pagar.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a ausência de intimação específica para manifestação sobre o montante exigido no cumprimento de sentença acarreta a nulidade dos atos executivos subsequentes (REsp n. 2.053.868/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 06/06/2023).
O artigo 534 do CPC estabelece que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é indispensável a intimação do devedor para se manifestar sobre os cálculos, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
Assim, a ausência de intimação específica para manifestação sobre o valor da execução configura nulidade do ato inicial da fase executiva, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regularização do procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de intimação específica do devedor para manifestação sobre os valores apresentados pelo exequente no cumprimento de sentença caracteriza nulidade dos atos executivos subsequentes.
No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é indispensável a intimação do devedor para se manifestar acerca dos cálculos apresentados, nos termos do art. 534 do CPC, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 534; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.053.868/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 06/06/2023, DJe 12/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048915-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO LOURENCO LADISLAU - CPF: 078.375.181-87 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1048915-14.2022.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: Estado de Mato Grosso.

Recorrido: João Lourenço Ladislau.

Data do Julgamento virtual:
De 09 a 12/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULARMENTE EFETUADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou alegação de ausência de intimação para manifestação em cumprimento de sentença.

2.

O recorrente argumenta que não foi intimado para apresentar impugnação, o que teria inviabilizado sua manifestação quanto aos cálculos apresentados pelo recorrido.

3.

O juízo de origem constatou que a intimação foi regularmente realizada e que o recorrente não apresentou impugnação dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de intimação do recorrente para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) analisar se, diante da regularidade da intimação, ocorreu a preclusão temporal em razão da não apresentação da impugnação no prazo legal de 15 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 525, inciso V, § 1o, do CPC dispõe que, transcorrido o prazo de 15 dias previsto no art. 523, o executado tem o mesmo prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação ou penhora.

4.

O recorrente foi devidamente intimado, conforme comprovado nos autos, para se manifestar no cumprimento de sentença, mas não apresentou impugnação no momento oportuno, configurando a preclusão temporal.

5.

A legislação processual não exige nova intimação para apresentação da impugnação após o decurso do prazo do art. 523 do CPC, sendo o prazo de 15 dias peremptório e de conhecimento das partes.

6.

A ausência de manifestação tempestiva impede a rediscussão da matéria, notadamente acerca do cálculo apresentado pelo exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A intimação para impugnação ao cumprimento de sentença, após o decurso do prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC, prescinde de nova comunicação ao executado.

2.

A ausência de apresentação tempestiva de impugnação ao cumprimento de sentença acarreta a preclusão temporal, nos termos do art. 525 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523 e 525, § 1o, inciso V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.665.931/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.11.2017; STJ, AgInt no AREsp no 1.266.240/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os embargos a execução.

O recorrente postula a reforma da sentença, sob a alegação de que não foi intimado para impugnar os cálculos apresentados pelo recorrido.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024